Tribunal: TJBA
Processo: 8000909-50.2019.8.05.0154
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000909-50.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
DELK SOARES MOUTINHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA LUISA DE CARVALHO SOUZA E CUNHA

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA, MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO. SUPRESSÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA.
DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. CONTINUIDADE. COMPROVAÇÃO. PEDIDO AUTORAL. PROCEDÊNCIA. RESTAURAÇÃO VOLUNTÁRIO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA.
APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇAMANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.

8000909-50.2019.8.05.0154
,
da Comarca de Luis Eduardo Magalhães, em que figuram, como Apelante, MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, e, como Apelada,
MARIA LUISA DE CARVALHO SOUZA E CUNHA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07